Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PARCELAS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CC, ART. 206, § 5o, I. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608).
3. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 5 anos.
4. Recurso conhecido e não provido.